Tribunal: TJDFT
Processo: 0737073-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o prosseguimento da execução e a expedição de requisitórios de pagamento de servidor público, embora pendente recurso extraordinário e especial contra agravo de instrumento em que se discute índice de correção monetária. O Distrito Federal agrava, alegando que a expedição de precatório depende de decisão judicial definitiva e da ausência impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da CF, do CPC e da jurisprudência do STF e do TJDFT. Logo, se não há decisão definitiva acerca do critério de correção do débito, torna-se impossível a homologação de valor algum. Subsidiariamente, alega que a r. decisão determinou a expedição do valor total controvertido (em razão de interposição de recurso) requerido pela parte adversa, o que contraria o entendimento do eg. STF firmado no Tema de Repercussão Geral n. 28 (RE 1205530). Assim, eventual expedição de requisitório somente poderia ser do valor incontroverso, observado o total da importância executada para a modalidade do requisitório. Requer, ao fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Transcrevo a r. decisão agravada: A parte embargante evidencia omissão/contradição no ato judicial atacado, apontando que ainda está pendente o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento de n. 0734881-58.2021.8.07.0000 onde se discute os critérios de correção monetária. Frisei que o v. Acórdão, deu provimento ao recurso para que se adote o IPCA-E como índice de correção monetária e se porventura já expedido Pre- catório/RPV com base em cálculos realizados sob incidência da TR, expeça-se precatório complementar dos valores porventura faltantes, não atribuiu efeito suspensivo ao recurso (ID 122639021). Deste modo, ressalte-se que este juízo está dando cumprimento à determinação da instância superior. Para mais, eventual discordância quanto à possibilidade de suspensão dos efeitos do acórdão para obstar o prosseguimento da execução, neste caso, deve ser dirimida pela parte junto à 7a Turma Cível do eg. TJDFT que deu provimento ao AGI em favor da parte exequente. Posto isso, rejeito os Embargos de Declaração opostos, porquanto a parte embargante pretende rediscutir as matérias já examinadas na decisão, merecendo a irresignação recurso próprio. Não obstante os fundamentos da r. decisão agravada, entendo presente a verossimilhança da alegação trazida pelo Distrito Federal de que a execução não deve seguir pelo valor total exequendo, uma vez que parte desse valor está controvertido nos autos com a pendência de julgamento de recursos extraordinário e especial em agravo de instrumento no qual se discute índice de correção monetária incidente sobre o débito. A urgência da medida também se faz presente, dada a iminência de expedir-se o requisitório. A fim de evitar expedientes desnecessários, entendo prudente a suspensão da expedição de qualquer requisitório, seja do valor incontroverso, ou não, possibilitando que a questão seja apreciada em sua inteireza pelo eg. Colegiado. Portanto, concedo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se nos seus ulteriores termos, ouvindo-se a parte contrária. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator